Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809071-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLEOMAR COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809071-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: CLEOMAR COELHO SOARES

ADVOGADO: ELIEL MACIEL CAMPOS- OAB/PA 26.446

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III.

O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII.

Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida:
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII.

Fixação de Juros
e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

IX.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Xinguara, que nos autos do processo de n°
0003638-49.2018.8.14.0065
, o qual deferiu o seguinte:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE AS ARGUIÇÕES DO EXECUTADO ESTADO DO PARÁ para fixar como valor devido nos processos de nº 0009191- 48.2016.814.0065 e 0009289-33.2016.814.0065 o que consta nas sentenças e retirar do cálculo o valor arbitrado no processo de nº 0006080-27.2014.814.0065 por não identificar o credor. Deve o exequente apresentar novo cálculo com os valores arbitrados em sentença nos processos de nº 0009191-48.2016.814.0065 e 0009289- 33.2016.814.0065, excluindo do cálculo o valor arbitrado no processo de nº 0006080-27.2014.814.0065, tendo em vista que não consta no título quem seria o credor. Após a apresentação do novo cálculo, retornem os autos conclusos para homologação e determinação de RPV.”

Após a apresentação de novo cálculo pelo agravado, proferiu a seguinte decisão:

HOMOLOGO os cálculos de fls. 75/76 e, com fulcro no artigo 535, §3º, II do CPC, determino a expedição de Requisição Pagamento de Obrigação de Pequeno Valor a ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, nela constando discriminadamente todos os requisitos da Requisição de Pequeno Valor – RPV estabelecidos nas resoluções n. 07/2005 do Tribunal de Justiça do Pará e n. 115/2010 do CNJ, que deverá ser endereçada à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo.

Realizado o pagamento, fica desde já determinada a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia pelo exequente.

Após o referido pagamento, retornem os autos conclusos para sentença pelo pagamento da presente execução.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aponta que existe Defensoria Pública na Comarca, o que torna impossível a nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo. Assevera também que não há comprovação de intimação da Defensoria para a prática do ato e que existe representação da OAB/PA na Comarca.

Na sequência, argumenta sobre o excesso de execução, em razão da incorreção dos cálculos do agravado e pugna pela nulidade da segunda decisão, pois houve a homologação dos cálculos sem observância do contraditório.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, com vistas à suspensão do cumprimento da citada decisão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, julgando procedente a impugnação apresentada pelo agravado.

Conforme consta na decisão de id n°
3636683, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões (id n° 3683063).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora da Justiça deixou de exarar parecer, tendo em vista ser desnecessária a atuação do
Parquet,
nos termos da Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não se restringe o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

No caso em tela, não vislumbro a caracterização dos requisitos para a concessão da medida pretendida.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora agravado.

Inicialmente, o Estado do Pará defende a necessidade da reforma da decisão, em razão da ausência de citação da Defensoria Pública.

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários. Na sequência, colaciono os números dos feitos, com a respectiva numeração das páginas em que o nobre Magistrado menciona que o causídico atuou nos casos mencionados:

0009189-78.2016.8.14.0065-
3618028 - Pág. 19 e 29.

0000163-24.2009.8.14.0065-
3618028 - Pág. 35

0006080-27.2014.8.14.0065- 3618028 - Pág. 41

0009191-48.2016.8.14.0065- 3618028 - Pág. 52

0009289-33.2016.8.14.0065- 3618028 - Pág. 69

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado,
independentemente da sua participação como parte no processo
. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.

1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos ou da subseção da OAB,
também não merece acolhimento
, visto que
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a
deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), conforme pode ser verificado, a título de exemplo, quando o magistrado menciona na sentença que “considerando a ausência do órgão da Defensoria Pública nesta comarca, fixo honorários advocatícios devidos ao defensor dativo (...)- id n° 3618028 - Pág. 29”

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Juros e Correção

Fixo juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021